Tribunal: STF
Processo: ARE 1433690
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 163. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de se admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente.



    2. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes.



    4. Quanto ao Tema 163 da sistemática da repercussão geral, é inviável a aplicação do tema ao presente caso. No paradigma, a discussão se referia ao RPPS do servidor público, hipótese diversa da presente. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não compete ao Poder Judiciário a extensão de norma de desoneração tributária sob o prisma de isonomia (RE 630.137 RG, sob a minha relatoria). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.